Tribunal: STF
Processo: HC 102015
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA 




  




Habeas corpus. Processual penal. Prisão em flagrante mantida na sentença condenatória. Direito de apelar em liberdade. Impossibilidade. Precedentes. Excesso de prazo configurado. Peculiaridades do caso concreto. Paciente presa há mais de três anos sem o trânsito em julgado da sua condenação. Questão não submetida ao crivo daquela Corte de Justiça. Supressão de instância. Concessão da ordem de ofício. 




1. O direito de apelar em liberdade para os delitos contidos na Lei nº 11.343/06 é excepcional, desafiando fundamentação própria (HC nº 92.612/PI, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/08). 




2. Embora a alegação de excesso de prazo da prisão da paciente não tenha sido submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, o que impede o conhecimento da matéria nesta Suprema Corte, tendo em vista a supressão de instância, o caso é de concessão da ordem de ofício, em virtude das peculiaridades do caso concreto. 




3. A elastecida demora no julgamento dos embargos de infringência, que, opostos em 20/1/10, somente foram distribuídos ao Relator em 8/11/10, revelam patente constrangimento ilegal, mormente se considerarmos ser a paciente portadora de doença grave (câncer de útero) e maior de 60 anos, o que lhe assegura prioridade de tramitação em todas as instâncias (art. 11 da Lei nº 10.741/03 e art. 1.211-A do Código de Processo Civil). 




3. Habeas corpus denegado; porém, concedido de ofício.